Tribunal: TJMT
Processo: 1011018-07.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011018-07.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), DANIELA ROZO - CPF: 011.312.151-25 (APELANTE), MARIANA MURARI - CPF: 442.160.488-70 (ADVOGADO), ESTHER BUZATO MARQUES - CPF: 419.257.388-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO.

No caso concreto, houve a homologação do acordo e extinção do feito, com resolução de mérito; nesses termos, o acordo homologado constitui título executivo judicial e se submete às regras do cumprimento de sentença, devendo eventual descumprimento do mesmo ser exigido por tal via.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DANIELA ROZO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 101108-07.2022.8.11.0015 - - Ação de Busca e Apreensão – proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A –
julgou procedente
o pedido vertido na peça inicial pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra Daniela Rozo Guerreiro, para o fim de Declarar consolidado em mãos da instituição financeira requerente a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que dispõe o art. 3.o, § 1.o do Decreto-lei n.o 911/1969;
julgou improcedente
o pedido vertido na reconvenção ajuizada por Daniela Rozo Guerreiro contra Banco Bradesco Financiamentos S/A, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas judiciais, infligidas à requerida, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

Inconformada, em suas razões a apelante alega em síntese, que não houve a constituição em mora, seja pela abusividade do contrato pela ausência de indicação dos juros remuneratórios pactuados, seja pela impossibilidade de prosseguimento do feito em virtude de sentença homologatória transitada em julgado ou pela ausência do envio de nova notificação pela instituição financeira, conforme ficará demonstrado.

Alega que foi rejeitada a alegação de impossibilidade do prosseguimento do feito na Ação de Conhecimento (busca e apreensão), por entender que tratando-se de pedido de busca e apreensão em que, após celebrado o acordo, sem novação do débito, o devedor descumpre sua parte na avença, remanesce o interesse do credor em ver o bem apreendido, porquanto permanece a garantia originalmente constituída.

Consigna que, conforme narrado anteriormente foi entabulado acordo entre as partes, onde a instituição financeira requereu a homologação, no qual o inadimplemento da obrigação resultaria em um título executivo judicial, nos termos da r. sentença, que transitou em julgado no dia 11/11/2022.

Destaca que, apesar de ser possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão após o descumprimento do acordo celebrado entre as partes, nota-se que no caso em tela, a Apelada não se insurgiu contra a sentença que extinguiu o feito, homologando o acordo.

Assim, que não é possível, o prosseguimento do presente feito como se ainda estivesse na fase de conhecimento, eis que não houve apenas sua suspensão nos termos do art. 313, II do CPC/15, mas sim sentença de resolução do mérito homologatória.

Assevera que no acordo firmado entre as partes restou reconhecida a dívida e a forma de parcelamento. A r. sentença que homologou o acordo transitou livremente em julgado, ou seja, tornou-se imutável e indiscutível, não sujeita mais a recurso. Em consequência, inexiste a mora a ensejar a continuidade desta ação de busca e apreensão.

Alega que ao celebrar o acordo, a instituição financeira revelou a sua intenção de conservar o vínculo contratual e, consequentemente, renunciou ao vencimento antecipado do contrato, o que enseja a ausência dos requisitos para a continuidade da ação de busca e apreensão, porquanto, a notificação judicial expedida estava atrelada à dívida anterior, que restara substituída pelo acordo, devidamente homologado judicialmente.

Ainda, que a formalização do acordo entre as partes ensejou a desconstituição da mora, porquanto, nesse caso, ao renovar o prazo para pagamento, a credora fiduciária renunciou ao vencimento antecipado do contrato, revelando a sua intenção de conservar o vínculo.

Portanto, ausentes os requisitos do Decreto-Lei no 911/69, com alterações introduzidas pela Lei no 13.043/2014, deve ser revogada a decisão que determinou a busca e apreensão do bem.

Acerca da omissão no contrato quanto a taxa anual de juros remuneratórios, em que pese a r. sentença considere que os juros remuneratórios mensais foram pactuados, sem a necessidade da especificação dos juros remuneratórios anuais por poder encontrar referida Taxa por meio de cálculos aritméticos, fato é que a instituição financeira falhou com o seu dever de informação, sendo importante salientar que trata-se de relação de consumo, onde a vulnerabilidade do consumidor em face da instituição financeira é presumida, principalmente em questão de conhecimentos técnicos e aritméticos sobre o assunto.

Que, do que se extrai do item “E.5 – JUROS REMUNERATÓRIOS” das condições gerais da cédula de crédito bancário, não foi pactuada a incidência desses juros anuais no contrato discutido.

Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a incidência de juros remuneratórios anual sem sua devida indicação, ainda, que determina a descaracterização da mora quando abusivo o contrato, sendo a mora o requisito basilar para concessão da procedência no processo de busca e apreensão, requer a modificação da r. sentença para afastar a mora do Contrato com a consequente improcedência do pedido formulado pela instituição financeira.

Ressalta que conforme se observa dos documentos juntados pelo Apelado na petição inicial, o contrato aqui discutido foi assinado digitalmente através do sistema de certificação não cadastrado no ICP-Brasil.

Que embora haja a possibilidade de o contrato eletrônico com assinatura digital formar título executivo extrajudicial, o fato é que se exige o credenciamento prévio da entidade certificadora para a validação do certificado digital, de acordo com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, para verificação da autenticidade do procedimento.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, julgando IMPROCEDENTE a Ação de Busca e Apreensão, diante das abusividades demonstradas, com a consequente restituição do veículo apreendido.

Contrarrazões (id.n.o 215792216).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por DANIELA ROZO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 101108-07.2022.8.11.0015 - - Ação de Busca e Apreensão – proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A –
julgou procedente
o pedido vertido na peça inicial pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra Daniela Rozo Guerreiro, para o fim de Declarar consolidado em mãos da instituição financeira requerente a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que dispõe o art. 3.o, § 1.o do Decreto-lei n.o 911/1969;
julgou improcedente
o pedido vertido na reconvenção ajuizada por Daniela Rozo Guerreiro contra Banco Bradesco Financiamentos S/A, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas judiciais, infligidas à requerida, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

Extrai-se dos autos que as partes celebraram acordo, o qual restou homologado pelo juízo “a quo”, e o feito foi extinto (id.n.o 215792176).

Mister destacar que o acordo foi homologado com fundamento no art. 487, III, “b”, CPC, e da referida decisão não houve a interposição de Recurso, sendo atingida pela coisa julgada.

Assim, o acordo homologado constitui título executivo judicial, submetendo-se às regras do cumprimento de sentença.

Assim, descabe o prosseguimento da ação de busca e apreensão, já definitivamente extinta, somente podendo ocorrer o cumprimento de sentença relativo ao acordo homologado judicialmente e transitado em julgado (art.
515
, inciso
III
, do
Código de Processo Civil/2015
).

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL – É descabida a retomada do rito da busca e apreensão ou a sua conversão em execução, como havia sido determinado pela decisão recorrida – O descumprimento do acordo firmado pelas partes e homologado judicialmente autoriza a instauração da execução fundada em título executivo judicial – Cálculos que realizaram o desconto do valor de um dos veículos que fora apreendido no saldo devedor – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22245772420238260000 Ourinhos, Relator: Hugo Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DESCUMPRIMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROSSEGUIMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EXECUÇÃO DO ACORDO - PREVISÃO DE BUSCA E APREENSÃO - POSSIBILIDADE. Havendo sentença homologatória do acordo transitada em julgado, não é possível o retorno da fase de conhecimento da ação de busca e apreensão. Existindo estipulação no acordo homologado que no caso de descumprimento seria procedida a busca e apreensão do bem, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença conforme avençado. (TJ-MG - AI: 10000190912956001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data de Publicação: 28/11/2019)

Assim, diante da impossibilidade do procedimento da ação de busca e apreensão, conforme discorrido acima, determino a devolução do bem à Apelante.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, anulo a sentença apelada, determino retorno dos autos a origem para regular cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024